Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA DE RETORNO IRREGULAR. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA DO VEÍCULO ATINGIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o argumento de que a culpa do acidente foi da parte autora, ora apelante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo acidente automobilístico, especificamente se a apelante agiu com imprudência ao realizar manobra de retorno, resultando na colisão.
III. Razões de decidir:
3. A responsabilidade civil subjetiva orienta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (CC, arts. 186 e 927).
4. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas normas gerais de circulação e conduta estabelecidas na legislação de trânsito.
5. Nos termos da disposição dos arts. 34 e 36 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e, ao ingressar na via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
6. A recorrente não se desincumbiu de provar que agiu com precaução e cuidado devidos ao fazer a manobra de retorno e nem que a recorrida agiu em desconformidade com a lei ou estava acima do limite de velocidade permitido, minando sua alegação de culpa exclusiva da apelada, e rompendo o nexo de causalidade entre a conduta desta e o dano sofrido pela apelante.
7. No particular, uma vez verificada a conduta ilícita da apelante autora, que foi determinante para o acidente, não há de se falar em responsabilização da apelada ré, porquanto não configurados os pressupostos caracterizadores de sua conduta nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo acidente de trânsito é do condutor que realiza manobra irregular de retorno sem observar as normas de segurança previstas na legislação de trânsito".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 34, 36 e 37; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950366, 0722276-09.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão 1815537, 0701251-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; e, etc.